Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-84.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000233-84.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AMERICAN CORPORATION DO BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 15.321.600/0001-29 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE MANOEL - CPF: 047.751.839-74 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (RECORRENTE), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO), E S VERONEZE & VERONEZE LTDA - EPP - CNPJ: 13.931.968/0001-83 (RECORRIDO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), IGOR MESQUITA LEITE GARCIA MARQUES - CPF: 029.166.191-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CHEQUE DEVOLVIDO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO. POSTERIOR PROTESTO DO TÍTULO. DANO MORAL RECONHECIDO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. NÃO COMPARECIMENTO DO SÓCIO EM AUDIÊNCIA. DESATENÇÃO AO ENUNCIADO 141 DO FONAJE.

SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Recurso Inominado. Sentença que reconheceu o dever indenizatório ante ao protesto de título de dívida quitada.

2.

Pois bem, ao analisar o termo de audiência de ID n. 90045481, verifico que a recorrida se fez representada por terceiro, o que é vedado conforme Enunciado n. 141 do FONAJE:
“ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) – A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA).”

3.
É fato incontroverso nos autos que a pessoa, que esteve em audiência, já não fazia parte do quadro societário da empresa.

4.

A recorrida não compareceu à audiência de conciliação regularmente representada, portanto, a extinção do feito é medida impositiva, nos termos do artigo 51, I da Lei 9.099/95 c. c. Enunciado 141-FONAJE.

5.
Sentença reformada.

6.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que condenou a requerida

ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Recorrente
AMERICAN CORPORATION DO BRASIL ME,
pugna pela nulidade da sentença ante a ausência da parte autora na audiência, alegando que a requerente deixou de apresentar a última alteração do contrato social, que indicaria a legitimidade do preposto que compareceu na audiência de conciliação, datada em 26 de janeiro de 2021.

Nas contrarrazões, a requerente sustenta acerca da capacidade processual do Sr.
Igor Mesquita Leite Garcia Marques, e ao final, pugna pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022